Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 7.515/1986. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de transcurso de prazo prescricional para a revisão de ato alusivo ao concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos do art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932.
3. O termo inicial do prazo prescricional previsto na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso.
4. Os efeitos decorrentes de decisão judicial que determina a suspensão do prazo de validade de concurso interferem somente na esfera jurídica dos candidatos aprovados. Nessa situação não há prorrogação do termo inicial da contagem do prazo de prescrição para impugnação judicial de ato alusivo ao concurso público.
5. Recurso conhecido e desprovido.